Tribunal: TJES
Processo: 5000479-93.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000479-93.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – TESE DE PRÉVIA PREVENÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JULGAMENTO QUE ACARRETA PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – RECURSO DE EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
A tese de prévia existência de prevenção de Julgador diverso não desafia a via aclaratória ora eleita. Registro que quando de seu recurso de apelação, a ora embargante não apontou a alegada prevenção da Culta Desembargadora Janete Vargas Simões, somente suscitando tal tese nesse momento processual, uma vez que o julgamento do recurso fora a ela desfavorável.

3.
Outrossim, em última análise, ainda que existisse o instituto da prevenção, o julgamento, por este subscritor, dos recursos de apelação, acabou por prorrogar a competência.

4.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000479-93.2022.8.08.0047

EMBARGANTE
:
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES

EMBARGADA
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
LESSENILDA PAULA DA SILVEIRA RODRIGUES

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da municipalidade e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso da ora embargante.

Em suma, alega a embargante que o v. acórdão deve ser anulado, uma vez que havia prevenção da E. Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência de qualquer vício embargado.

Aliás, a tese de prévia existência de prevenção de Julgador diverso não desafia a via aclaratória ora eleita.

Registro que quando de seu recurso de apelação, a ora embargante não apontou a alegada prevenção da Culta Desembargadora Janete Vargas Simões, somente suscitando tal tese nesse momento processual, uma vez que o julgamento do recurso fora a ela desfavorável.

Outrossim, em última análise, ainda que existisse o instituto da prevenção, o julgamento, por este subscritor, dos recursos de apelação, acabou por prorrogar a competência.

Assim, ante a completa ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.